Tribunal: STF
Processo: ARE 962794
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravo interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários manejados em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra o Município de Avaré/SP e a empresa Vale do Rio Novo Engenharia e Construções S.A., parte recorrente.



    Em primeiro grau, o Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Avaré/SP, ao apreciar a demanda, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP e julgou procedente o pedido, para declarar nula a desafetação e a escritura pública de permuta de imóveis celebrada entre os réus e averbadas na matrícula 65.742 do CRI local (Avs. 01 e R-03), acostada às fls. 221/v°, com efeito sobre os atos subsequentes, retornando as partes ao status quo e determinando a reintegração, por lógico, o Município na área objeto de negociação, cabendo ao Réu Vale do Rio Novo a demolição do muro construído no local (eDOC. 2, p. 111).



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo instaurou incidente de arguição de inconstitucionalidade, no qual reafirmou a nulidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP (eDOC. 42, pp. 44-51). Na sequência, ao julgar a apelação, a Câmara competente do TJSP negou provimento ao recurso e, em consequência, manteve, na íntegra, a sentença de primeiro grau, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Desafetação e permuta de praça pública. Impossibilidade. Reconhecida a inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 1.164/2009 e 1.170/2009 pelo Órgão Especial. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” (eDOC. 54, p. 2)



    Nesse contexto, foi interposto, em 28.7.2020, recurso extraordinário (eDOC. 63, pp. 52-62) e também recurso especial pela parte ora recorrente (eDOC. 63, pp. 2-15).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, XXII, XXIII, 30, I, do texto constitucional.



    Sustenta a impossibilidade de veiculação de pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental no âmbito de ação civil pública, além de cerceamento ao direito de defesa.



    Assevera a possibilidade de alienação de bens públicos, bem como a inadmissibilidade de o Poder Judiciário adentrar no juízo de conveniência e oportunidade de tal medida. 



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido.



    Em juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC. 73), sendo certo que, contra tal decisão, foi interposto o concernente agravo em recurso extraordinário (eDOC. 79).



    Juntamente ao recurso extraordinário, foi interposto o recurso especial e subsequente agravo em recurso especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça negado seguimento ao recurso. Ato contínuo, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, manteve a decisão monocrática do Presidente, em acórdão que restou assim ementado:



    “PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a Súmula 7/STJ e a ausência de afronta a dispositivo legal. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos, que lastrearam a recusa no recebimento do Recurso e por si sós manteriam a decisão de inadmissibilidade recursal. 3. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial". (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido.” (eDOC. 112, p. 2)



    Contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, foi interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, novo recurso extraordinário, no qual aponta violação aos arts. 5º, II, XXII, XXIII, 30, I, do texto constitucional (eDOC. 115), no qual reiterou os mesmos fundamentos do primeiro.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por entender aplicável, ao caso, o entendimento firmado no RE 598.365/MG, Tema 181 da repercussão geral (eDOC. 133). 



    Manejado agravo interno, a Corte Especial do STJ não conheceu do recurso (eDOC. 157). Contra referido acórdão, a parte recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (eDOC. 164).



     



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Quanto ao segundo recurso extraordinário com agravo (eDOC. 164), interposto em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, é importante pontuar que, em face do acórdão exarado em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do Tribunal a quo que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática da repercussão geral, não há espaço para interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 1.Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.410-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 4. Reclamação proposta no STJ não conhecida. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Discussão de índole infraconstitucional. 5. Reclamação ajuizada, perante o STJ, em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal a quo que não conheceu de agravo em recurso especial e de recurso especial. Impossibilidade de interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração, contra ato decisório proferido em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do órgão judiciário de origem que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática da repercussão geral. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.412.388-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.12.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 4.Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.764-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021)



    Novamente em relação ao segundo recurso, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de sua inviabilidade, uma vez que a via do recurso extraordinário só se legitima em face de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, quando trate de matéria constitucional diversa daquela debatida no Tribunal de origem. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal estadual deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – No caso, embora interposto extraordinário contra acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nota-se que os respectivos fundamentos constitucionais precluíram com a inadmissão do apelo extremo lá apresentado. III – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.209.742-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.10.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRAPRESTAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II, 21, XII, “B”, 22, IV, 37, CAPUT, XXI, 150, I, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. 1. Inviável a interposição de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial. O entendimento desta Suprema Corte é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Logo, a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.252.973-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.6.2021)



    Em síntese, o segundo recurso extraordinário com agravo (eDOC. 164) é manifestamente incognoscível. 



    Passo a apreciar, portanto, o primeiro recurso.



    No caso, verifica-se, na petição de recurso extraordinário (eDOC 47, pp. 53-63), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso (art. 1.035, § 2º, do CPC/2015). 



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ainda que fosse possível superar o óbice processual apontado, melhor sorte não assistiria à parte recorrente. Isso porque, embora alegue que o município possui competência para legislar a respeito da matéria, bem como violação ao direito de propriedade e ao princípio da legalidade, o Tribunal a quo não tratou dessas matérias.



    Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o Tribunal de origem não decidiu acerca desse ponto.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 /STF: (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Observo, ainda, que o acórdão recorrido, de igual modo, declarou a inconstitucionalidade das leis municipais em questão com fundamento na violação ao art. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo. Em face desse ponto, no entanto, o recorrente não se insurgiu nas razões recursais. 



    Dessa forma, incide, ao caso, o entendimento sintetizado na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    De toda sorte, verifico que a jurisprudência desta Suprema Corte não veda a declaração incidental de inconstitucionalidade de normas no âmbito de ações civis públicas, desde que não constituam o objeto precípuo da demanda, mas apenas questão prejudicial necessária para o deslinde da controvérsia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Reclamação: alegação de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, a): improcedência. 1. Decisão reclamada que, em ação civil pública, reconheceu incidentemente a inconstitucionalidade da regra do direito intertemporal do decreto-lei que estabeleceu o Plano Verão sobre o cálculo da correção monetária das cadernetas de poupança e condenou instituição bancária a creditar correção monetária mais favorável, que advinha do regime legal anterior: validade: inexistência de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal para a ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ação civil pública que veicula pedido condenatório, em favor de ‘interesses individuais homogêneos’ de sujeitos indeterminados mas determináveis, quando fundada na invalidez, em face da Constituição, de lei federal não se confunde com ação direta de inconstitucionalidade, sendo, pois, admissível no julgamento da ACP a decisão incidente acerca da constitucionalidade da lei, que constitua questão prejudicial do pedido condenatório. 3. Hipótese diversa daquelas em que a jurisprudência do Supremo Tribunal entende que pode se configurar a usurpação da competência da Corte (v.g. Rcl 434, Rezek, DJ 9.12.1994; Rcl 337, Brossard, DJ 19.12.1994).” (Rcl 597/SP, Red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 2.2.2007)



    “RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina.” (Rcl 27.990-AgR/TO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 05.10.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente